Tribunal: TJDFT
Processo: 0733381-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733381-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: VANESSA DE SOUZA HACON EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo VANESSA DE SOUZA HACON contra a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça e indeferiu o pedido liminar em reclamação (ID. 63016553). Nas razões dos embargos declaratórios (ID. 63228521), o impetrante alega omissão e contradição no acórdão, pois: a) foi requerida a gratuidade de justiça perante o juiz de primeiro grau, mas o pedido não foi analisado, o que implica na presunção da concessão do benefício; b) não foi reconhecida a presunção de gratuidade de justiça prevista pela Lei Maria da Penha; c) não considerou a situação de risco vivenciada pela requerente. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão e contradição, conferindo-lhes efeitos infringentes. Preparo recolhido em dobro (ID. 63130829 e 63130830). É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão existente no julgado, admitindo-se também para correção de erro material. Ao exame da decisão embargada, não vislumbro omissão, mas verifico que, de fato, há contradição quanto à informação constante na decisão liminar que não houve pedido de gratuidade de justiça na ação principal. Passo a sanar a contradição, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes. O pedido da concessão da gratuidade de justiça feito em primeira instância, no pedido de reconsideração, não influencia a análise do benefício nesta instância, visto que o indeferimento foi fundamentado na ausência de provas da situação de miserabilidade da reclamante, bem como no entendimento que “a assistência judiciária gratuita garantida a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar, conforme previsto no art. 28 da Lei n. 11.340/2006, não se confunde com o conceito de gratuidade da justiça. (Acórdão 1857345, 07073360820248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. A tese que é presumido o deferimento do pedido de justiça gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada não foi apresentada na petição inicial, que apresentou como causa de pedir a incidência do artigo 28 da Lei no 11.340/06[1]. As alegações de ocorrência de omissão na decisão por desconsiderar a situação de risco vivenciada pela requerente não merecem acolhimento. Como explicado na decisão agravada, os fatos narrados não indicam, em linha de princípio, que a vítima esteja em situação de risco apta a justificar a imposição de medidas restritivas. A acentuada litigiosidade entre as partes, as quais após relacionamento amoroso e geração de filho, estão separados, sem contudo, conseguirem resolver as questões inerentes às responsabilidades do poder familiar e da guarda, por si só, não autoriza as medidas protetivas. Embora a imposição de medidas protetivas objetive proteger a integridade física e psicológica da vítima, também acarreta efetiva invasão na esfera de direitos daquele a que se destina, razão pela qual é necessária a existência de indícios mínimos de provável crime que legitime a medida drástica. Portanto, em sede de exame preliminar, não se verifica erro de procedimento judicial que possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Como se vê, a decisão embargada não padece de vícios capazes de alterar a conclusão do julgado, tendo em vista que os pontos necessários à formação do convencimento do magistrado foram especificamente apreciados. Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a contradição apontada, entretanto, sem efeitos infringentes. Prossiga-se, cumprindo as ordens precedentes. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2024. 15:30:51. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] A reclamante requer, desde já, a concessão do benefício da justiça gratuita em consonância com o art. 28, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) que assegura à mulher vítima de violência doméstica a assistência judiciária gratuita em sede policial e judicial (eximindo-se, portanto, do preparo.)